Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0709227-35.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE FAZENDA PUBLICA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em favor do JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos da ação “de obrigação de fazer” ajuizada por Osmar Rodrigues em face do Distrito Federal (processo n. 0713282-15.2021.8.07.0016). Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. Colha-se a manifestação do douto Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator